Tribunal: TJDFT
Processo: 0724724-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724724-21.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMED ELETROMEDICINA LTDA - EPP EMBARGADO: ADRIANA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DEBERTO PACHECO CAVALCANTI, MED SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME, ACEL - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, SOLUTION MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA D E S P A C H O EMED ELETROMEDICINA LTDA - EPP opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 72228096. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator